Tribunal: STF
Processo: RE 75657
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-08
Data de publicação: 1974-03-08

Ementa:
IMPORTAÇÃO. REDUÇÃO DE TRIBUTOS.
II. ASSEGURADA PELO ART. 13 DO DECRETO-LEI N. 300/38, NÃO FOI
REVOGADO PELA LEI N. 3.244/57.
III. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÃO DECORRENTE DO DECRETO N. 47.225/59 -
TRANSPORTE EM NAVIO DE BANDEIRA BRASILEIRA - NÃO AFETA A AMPLA
ISENÇÃO ASSEGURADA EM LEI.
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, PORQUE O ACÓRDÃO
RECORRIDO, APLICANDO OS PRECEITOS LEGAIS CITADOS, FÉ-LO EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.